Tribunal: TJDFT
Processo: 0727166-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABRICIO NEVES DOS SANTOS ANDRADE, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos de automóvel alienado fiduciariamente. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença em desfavor de JOSINETE FONSECA DE CARVALHO e pelo valor atualizado de R$38.849,05. Em pesquisa junto ao Renajud, identificou-se um automóvel registrado em nome da devedora, porém alienado fiduciariamente à instituição financeira. Após consulta à instituição credora acerca do saldo devedor atrelado ao bem, o juízo indeferiu o pedido de penhora por reputar inútil, posto que tal dívida é superior ao eventual valor de arrematação do automóvel. Nas razões recursais, o agravante alegou que a penhora não seria inócua, posto que teria o condão de impedir a suspensão do processo e da prescrição na forma do art. 921, III, do CPC, bem como obstaria eventual venda do automóvel pela devedora. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a imposição de restrição de transferência via Renajud e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a penhora dos direitos aquisitivos. Preparo regular sob ID 73653251. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de penhora dos direitos aquisitivos de veículo indicado pelo Exequente, cujo saldo devedor atrelado à alienação fiduciária ultrapassa o valor de arrematação do bem, tornando a medida inócua à satisfação da presente execução. INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao buscar informações acerca do débito do financiamento do veículo, a instituição financeira informou o valor total do contrato é de R$72.334,08, a ser quitado em 48 parcelas, das quais foram pagas onze. Resta um saldo devedor de R$55.757,52 e a última parcela paga data de 11/03/2025. Conclui-se, portanto, que nesta data há quatro parcelas em atraso. Lado outro, foram anexadas informações acerca da regularidade fiscal, onde constam os licenciamentos dos anos de 2024 e 2025 em atraso, totalizando R$314,66 e multas de trânsito que somam R$464,56. Embora conste também a existência de débitos de IPVA, o valor não foi informado (ID 226099483). Em consulta à Tabela Fipe, consta que o automóvel é avaliado nesta data em R$35.096,00. À evidência, eventual venda do veículo não seria suficiente sequer para saldar as dívidas tributárias, administrativas e financeiras vinculadas, o que revela a clara inutilidade da penhora para o processo. Por fim, a finalidade da penhora é possibilitar a expropriação e venda de bens do devedor para saldar a dívida, não havendo qualquer razoabilidade em deferir a constrição tão somente com o propósito de impedir a suspensão do processo. Considerando a total e manifesta ineficácia dessa pretensão penhora, seria forçoso concluir que ela não obstaria a suspensão e a contagem de eventual prescrição intercorrente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator